Tribunal: TJES
Processo: 5007570-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007570-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo Procon municipal de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade da sanção administrativa imposta pelo Procon municipal à instituição financeira em razão de cláusulas abusivas em contrato de financiamento; (ii) a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo municipal; e (iii) a distribuição do ônus sucumbencial diante da redução judicial da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões foi rejeitada, porquanto o recurso expôs fundamentos aptos à impugnação da sentença.
4. A tese de prescrição intercorrente não prospera, pois a Lei nº 9.873/1999, que prevê tal instituto, aplica-se apenas à esfera federal, inexistindo norma local que autorize sua aplicação no âmbito municipal.
5. A multa administrativa aplicada pelo Procon municipal tem fundamento no exercício do poder de polícia e visa coibir práticas abusivas, conforme previsão do art. 56 do CDC, sendo legítima diante da presença de cláusulas contratuais lesivas ao consumidor.
6. A redução da multa, de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, encontra amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e do TJES, não sendo viável a sua majoração.
7. Inexistente violação à cláusula de reserva de plenário, pois não se trata de declaração de inconstitucionalidade, mas de interpretação legal quanto à aplicabilidade de norma municipal.
8. Diante da expressiva redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca, sendo legítima a condenação parcial da Fazenda Pública ao pagamento do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo municipal exige norma local específica, sendo inaplicável por analogia a Lei nº 9.873/1999. 2. A redução judicial de multa administrativa imposta pelo Procon é legítima quando observada desproporcionalidade em relação à infração cometida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A significativa redução da multa caracteriza sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima da Fazenda Pública.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, 51, 56 e 57; Lei nº 9.873/1999; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.830/1980, art. 39.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.151.570/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.11.2024; TJES, ApCiv nº 5001035-09.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 11.06.2021; TJES, ApCiv nº 0023330-62.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 19.07.2023; TJES, ApCiv/RemNec nº 024170336929, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 06.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007570-80.2020.8.08.0024

APTE/APDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO/APTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
MUNICIPIO DE VITORIA
e por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, eis que irresignados com a sentença de id 9235248, onde parcialmente acolhidos os embargos à execução para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon municipal para R$ 12.000,00 (doze mil reais), no processo administrativo de origem.

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar suscitada em contrarrazões.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustenta o
MUNICIPIO DE VITORIA
, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Todavia, entendo não assistir razão à parte apelada, já que o recurso efetivamente expõe, de modo dialético, as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, sobretudo ao aduzir a tese de desproporcionalidade da multa aplicada.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a sentença recorrida, mostrando-se razoáveis e cumprindo o fim a que se destina, que é o de impugnar os fundamentos e conclusões do
decisum
e levá-lo à apreciação do Tribunal.

Assim, sem mais delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

2. MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, conforme relatado, o
MUNICIPIO DE VITORIA
sustenta, em suma, que a multa não merece minoração e que, havendo sucumbência mínima do Município, deve ser atribuída integralmente à empresa apelada a responsabilidade pelo ônus sucumbencial. Aventa, ainda, que é indevida a condenação do Município ao reembolso integral das despesas da parte contrária, diante da sucumbência recíproca e da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80.

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, por sua vez, aventa que ocorreu a prescrição intercorrente na seara administrativa e que o procedimento administrativo está eivado de nulidade, bem como que a multa deve ser minorada ainda mais.

Pois bem. Passo a examinar os recursos em conjunto, dada a similitude da matéria.

Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, não assiste razão ao recorrente
BV FINANCEIRA
. Como sabido, a prescrição intercorrente em âmbito administrativo encontra previsão na Lei nº 9.873/1999, de caráter federal, razão pela qual se mostra incabível a interpretação extensiva ou analógica para estendê-la ao processo administrativo de âmbito municipal, diante da inexistência de norma específica que autorize tal aplicação.

Confira-se, exemplificativamente, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO PROCON.
PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA A DECRETO REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. HIGIDEZ DA ATUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO LOCAL.

1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso, a qual nem sequer foi suscitada em sede de embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.

3. O recurso especial não é via adequada para que a parte alegue violação de decreto regulamentar, o qual não se enquadra no conceito de lei federal.

4. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a higidez da autuação, bem como a proporcionalidade da multa aplicada, eventual alteração das premissas adotadas demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito às ações punitivas na esfera da administração pública federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Em evolução, como visto, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

Em síntese, a sanção aplicada no valor de R$ 57.272,39, decorre de reclamação formulada por consumidor, com quem foi celebrado contrato de financiamento de veículo, em razão da previsão contratual de cobrança de taxas e tarifas reputadas indevidas pelo órgão de defesa do consumidor.

Após o processamento da demanda, o magistrado singular reduziu a multa aplicada para R$ 12.000,00, baseando-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem, o art. 56, da Lei nº 8.078/1990 prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Inobstante a necessidade de observância do referido poder, não se pode descurar que a fixação da verba a título de sanção pelas infringências às normas consumeristas deverá observar os preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se tornarem ilegais.

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, vislumbro que o valor fixado na seara administrativa extrapolou a barreira da razoabilidade, impondo-se, pois, a sua redução.

No caso em apreço, constata-se que o procedimento instaurado perante o Procon teve origem em reclamação formulada por um consumidor.

De fato, ao analisar detidamente a decisão administrativa em questão, verifica-se que a sanção administrativa foi imposta em razão da existência de cláusulas abusivas inseridas no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

Tais disposições, ao estabelecerem a cobrança de taxas e tarifas consideradas indevidas, colocam o consumidor em manifesta desvantagem, afrontando diretamente o disposto nos arts. 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, que vedam práticas contratuais abusivas e asseguram a proteção da parte hipossuficiente na relação de consumo.

Assim, a atuação sancionatória do órgão de defesa do consumidor é legítima, pois não se pode admitir que fornecedores imponham encargos abusivos em contratos de adesão, em detrimento da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Todavia, de acordo com o art. 57 do CDC, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, conforme a vantagem auferida e observando a condição econômica do fornecedor.

Assim, considerando as circunstâncias dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade, entendo que não há razão para alterar o importe estabelecido na sentença, que reduziu a multa para o valor de R$ 12.000,00.

Esta Eg. Corte tem se manifestado de forma reiterada pela redução dos valores aplicados na seara administrativa em situações de violação ao direito consumerista, como se percebe dos precedentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTAS IMPOSTAS PELO PROCON. FALHAS NA RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADAS. REDUÇÃO EM 50%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, as multas aplicadas decorreram de reclamações realizadas por consumidores em razão da fornecedora não respeitar a previsão do art. 18, § 1º, do CDC. 2. Destarte, a multa imposta não tinha por objetivo a reparação ao consumidor, mas visava a imposição de sanção administrativa por descumprimento da legislação consumerista.
3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em 50% (cinquenta por cento) ao valor fixado.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001035-09.2018.8.08.0024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023330-62.2017.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2023)

Assim, inviável a alteração da sentença para majorar o valor da multa nela estabelecido.

Outrossim, como se sabe, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A multa administrativa fixada no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de uma consumidora que permaneceu na fila de espera do banco por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4.
Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.
5. Recurso desprovido. Reexame necessário julgado prejudicado. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170336929, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). (Sem grifo no original).

“[...]
inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.
” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Noutra plana, penso que não há falar-se em sucumbência mínima.

E assim digo, porque no caso em tela não é possível desconsiderar que a autora/recorrida obteve um proveito econômico expressivo com a redução da multa administrativa, logo, inviável o reconhecimento da pretensão em comento.

A propósito, vejamos:

“[...] 5.
Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

Assim, penso que não há como reformar o comando sentencial que determinou o pagamento de parte do ônus de sucumbência pela Fazenda Pública, com base no importe referente à redução da multa.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter a sentença tal como proferida.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos por ambos os recorrentes de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.